Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-12.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700375-12.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: IVANILDE ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. CONEXÃO DE AÇÕES REPUTADAS CONEXAS. IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. COMUNHÃO DE PROVAS. UNIFORMIZAÇÃO DOS JULGADOS. NULIDADE INEXISTENTE. DIREITO DE POSSE. TÍTULO DOMINIAL. COMPROVAÇÃO. DIREITO DE SEQUELA CONTROVERTIDO. IMÓVEL LITIGIOSO. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSUIDORA. MATÉRIA DEFENSIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA. INVOCAÇÃO DA USUCAPIÃO. ARGUIÇÃO COMO TESE DEFENSIVA. POSSIBILIDADE (STF, SÚMULA 237). PRETENSÃO DE IMISSÃO REJEITADA. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. NÃO APRECIADA. INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. TESE DEFENSIVA. EXAME. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO INICIAL. FUNDAMENTO AUSENTE. ERROR IN PROCEDENDO. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA NÃO ENFRENTADA. INTEGRAL PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE DIGRESSÃO PROBATÓRIA. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O instituto da conexão encerra simples regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir, existindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando os litígios que se pretende agregar ostentam idênticos pedido e causa de pedir, próxima e remota, ainda que com composições subjetivas distintas, por emergirem dum idêntico contexto fático, sobressaindo lídimo o reconhecimento do vínculo, mormente quando a junção possibilita a facilitação de obtenção de elementos probatórios aptos a melhor delinear as circunstâncias fáticas que envolvem a matéria. 2. Subsistindo ações com composição subjetiva diversa, mas versando sobre a mesma matéria de direito e germinando de idêntico contexto fático, subsiste lastro para o reconhecimento da conexão, sem que tal circunstância importe em violação ao princípio do juiz natural, pois o objeto das lides é similar, conquanto distintos os integrantes dos polos passivos, bem como diante do risco de advento de decisões conflitantes sobre a mesma questão, não subsistindo vício de nulidade decorrente da junção, notadamente quando, inclusive, a despeito de o juízo ter reconhecido a vinculação com o intuito de promover a comunhão dos elementos probatórios coligidos nas ações similares, não procedera ao julgamento em conjunto das demandas, obstando a subsistência de prejuízo às partes, afastando-se, por conseguinte, eventual nulidade ( pas de nullité sans grief). 3. Ao titular do domínio desprovido da posse é assegurado o manejo da ação petitória consubstanciada em imissão de posse visando a se tornar o possuidor direto da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, não encerrando a prévia notificação do detentor do imóvel condição de procedibilidade da pretensão, pois o que sobrepuja é o domínio e o fato de que, ao ser citado, estará constituído em mora, descerrando a prévia notificação do possuidor, quando muito, pressuposto para a concessão de antecipação de tutela, resultando que, não dependente seu aviamento da prévia qualificação da mora do ocupante, o processo, aparelhado com o título de propriedade e não remanescendo controvérsia sobre a ocupação da coisa, resta fornido do indispensável à resolução da pretensão petitória. 4. O objeto e alcance estrito da ação de imissão de posse, que estão adstritos à aferição da condição de proprietário invocada pela parte autora, não obstam que seja arguida, como matéria defensiva, além do exercício da posse de forma mansa e pacífica, exceção de usucapião, com o escopo de, reconhecendo-se a prescrição aquisitiva, assenhorar-se a ré da coisa litigiosa, mediante a constituição judicial do título do domínio em seu favor, entendimento consagrado pelo enunciado no 237 da Súmula da Suprema Corte, porque a simples comprovação de titularidade do imóvel, por si, não é passível de assegurar ao detentor do domínio a posse da coisa como resolução imperativa, pois, independentemente da comprovação da propriedade, ao possuidor acionado, conquanto desprovido de título de domínio, pode opor ao proprietário os direitos irradiados pela posse, como, por exemplo, o direito de retenção, ou mesmo direito de aquisição da propriedade derivada da usucapião (usucapio prodest tam ad agendum quam ad excipiendum). 5. Inexiste controvérsia jurídica sobre a possibilidade de a usucapião ser invocada como matéria de defesa, havendo dissenso apenas quanto aos efeitos produzidos pela sentença que reconhece o domínio a partir da alegação de usucapião como matéria defensiva – se comportaria alteração registral, irradiando efeitos erga omnes, ou se restringir-se-ia a elidir a pretensão petitória, reivindicatória ou possessória, limitando-se os efeitos do reconhecimento inter pars -, derivando que, arguida a exceção como matéria de defesa, ressoa imperativa seu exame na conformidade do devido processo legal, porquanto decorre do dever de prestar a jurisdição em sua integralidade, incorrendo em nulidade, devendo ser cassada, a decisão sentencial que, conquanto reconhecendo a viabilidade da tese defensiva, rejeita-a, sem apreciá-la, por reputar necessário ao seu exame o ajuizamento de ação própria, refutando, ademais, o pedido petitório sem desqualificação do domínio descerrado pelo título apresentado pela parte autora. 6. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade suscitada e acolhida de ofício. Sentença cassada. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 55 do CPC, porque a turma julgadora determinou a associação de processos, pela conexão, que não guardam o mesmo objeto e que apresentam peculiaridades que os diferenciam entre si; c) artigo 577 do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de reconhecimento de usucapião, ainda que agitada como matéria de defesa, em ação possessória; d) artigo 7o da Lei 8.429/1992, porquanto o colegiado deixou de observar que sobre o bem imóvel discutido nestes autos recai medida de indisponibilidade gravada desde o ano 2000. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à aventada violação ao artigo 55 do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os pedidos aviados nas aludidas ações é semelhante, senão idêntico, quais sejam, a pretensão direcionada à aquisição da posse sobre os bens dos quais alega a autora ser proprietária. Além disso, há evidente liame entre as causas de pedir remotas – hipótese fática do exercício da posse sobre imóvel alheio – e próximas – pretensão petitória com vistas à assegurar a reivindicação de bem integrante do patrimônio do autor que se encontra sob a posse de terceiros” (ID 19133946 - Pág. 6), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Descabe transitar o apelo, igualmente, em relação ao alegado malferimento ao artigo 557 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que a ação de imissão de posse tem natureza de ação petitória. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior "A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2020). Ademais, a conclusão da turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ, segundo a qual “A ação de imissão na posse é de natureza petitória e tem como fundamento, geralmente, a propriedade imóvel, mas não exclusivamente” ((REsp 1273955/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/8/2014) (g.n.). Nesse mesmo sentido, vejam-se, ainda, o AgInt no AREsp 1314158/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020 e o REsp 1894379, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2020. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020) Finalmente, não merece ser admitido o apelo no que tange ao artigo 7o da Lei 8.429/1992, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029